Tribunal: TJDFT
Processo: 0737201-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PÚBLICO. SERVIÇOS PÚBLICOS. CARTÃO DE ACESSO. PASSE LIVRE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Doença. Prova. Ausência de prova da doença que a parte autora alega como fundamento do seu pedido. Insuficiência da mera declaração desprovida de consistência. Questão já examinada no julgamento anterior. O fato de o juízo de origem ter se contentado com a prova produzida não vincula a instância recursal, mesmo porque o reexame da prova é da essência desta fase processual. Incompreensível, de outra parte, a insistência da parte em auferir o benefício pleiteado com a declaração, quando, com o laudo administrativo, poderia com muito mais facilidade, obter o benefício junto à Administração.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.